Tribunal: TJBA
Processo: 8128712-82.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8128712-82.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros Advogado(s): PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA, CLEIDIMAR DIAS LAGO APELADO: CLEIDIMAR DIAS LAGO e outros Advogado(s):CLEIDIMAR DIAS LAGO, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. MANUTENÇÃO IMPLÍCITA DA SENTENÇA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso do autor para fixar indenização por danos morais e alterar o termo inicial da correção monetária dos danos materiais, mantendo os demais capítulos da sentença. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos materiais e se é necessária manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento. III. Razões de decidir 3. O acórdão reformou a sentença apenas nos pontos objeto de provimento do recurso, mantendo íntegro o capítulo que fixou os juros de mora dos danos materiais a partir da citação. 4. A ausência de alteração expressa quanto aos juros de mora não configura omissão, mas manutenção implícita do decidido em primeiro grau, nos termos do art. 405 do Código Civil. 5. O julgado enfrentou adequadamente as teses relativas à responsabilidade objetiva, ao nexo de causalidade e à distribuição do ônus da prova, apresentando fundamentação suficiente. 6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à manifestação expressa sobre dispositivos legais, salvo na hipótese de vício previsto no art. 1.022 do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração não acolhidos. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8128712-82.2022.8.05.0001 , em que figura como embargante COMPANHIA DE SEGUROS E COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como embargada CLEIDIMAR DIAS LAGO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.